Tribunal: CARF
Processo: 11080.909060/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909060/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.864 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO.
REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições
consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há comprovação nos autos
de que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos
custos de geração de energia no período, por conseguinte, que não houve
alteração do critério de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909060/2011-24
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909060/2011-24

Trata o presente processo de DCOMP sobre pagamento indevido ou a maior de
COFINS, parcialmente homologada pela fiscalização por entender que parte dos créditos não
teriam sido apurados conforme o inciso XI, do art. 10 da Lei no 10.833/2003, que traz uma série
de exigências para que, mesmo após a mudança do tratamento trazido pelo art. 109 da pela Lei n.
11.196/2005, que passou a dispor sobre a apuração pela regra da não cumulatividade para a
maior parte dos casos.
De acordo com o despacho decisório, a empresa foi intimada a apresentar vários
documentos referentes a sua contabilidade. Entregou demonstrativos de apuração das
contribuições em tela com base nos regimes cumulativo e não-cumulativo. Apresentou relação
dos Contratos de Geração firmados anteriormente a 31/10/2003, cujas receitas foram submetidas
à tributação pelo regime cumulativo das contribuições. Todavia, a fiscalização concluiu que, por
a empresa reajustar as tarifas dos contratos de longo prazo por meio do índice IGP-M, as receitas
deveriam ter passado a ser apuradas pela regra da não cumulatividade desde o primeiro reajuste,
o que não ocorreu.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, preliminarmente, que a análise das DCOMPs
39050.78279.030706.1.3.04-2244
e
20889.25953.030706.1.3.04-9353 não levou em consideração o prazo legal de homologação,
pois já teriam transcorridos 5 (cinco) anos da data da sua transmissão, acarretando assim, a
homologação tácita dessas compensações, nos termos do disposto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e alega também nulidade do despacho decisório por falta de clareza e inconsistência
formal. No mérito, enfatiza a existência de exceções à regra da não-cumulatividade,
especialmente aquela prevista no inciso XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 e defende que o
IGP-M se enquadra no conceito apresentado pelo art. 27 da Lei no 9.069/1995. Transcreve
doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Da análise da manifestação de inconformidade, a DRJ/CTA concluiu pela
improcedência, conforme se verifica pela ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os requisitos
de validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.
PREÇO PREDETERMINADO. IGP-M. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do
preço predeterminado. O IGP-M não é índice que obedeça ao disposto no art. 109 da
Lei no 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, inclusive sobre a nulidade do despacho decisório.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909060/2011-24

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

1) Do conhecimento do recurso voluntário

O Recurso é tempestivo, mas não reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento apenas em parte. Isto se deve ao
fato de que a recorrente defende a necessidade de declaração de inconstitucionalidade e
ilegalidade da IN 658/2006, visto que a mesma natureza jurídica criaria limitação/restrição não
estatuída e identificada no preceito legal que visa explicitar, o que não poderia ocorrer.

De acordo com o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado
pela Portaria MF n° 256/09, este Conselho não pode afastar ou deixar de aplicar normas sob o
fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, in verbis:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido tem-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por essa razão, não conheço das referidas arguições da recorrente, tendo em vista
a incompetência deste Conselho para julgar a matéria.

2) Da Nulidade do Despacho Decisório

Em sede preliminar, a recorrente suscita a ocorrência de nulidade do despacho
decisório em razão de cerceamento do direito de defesa diante da ausência de indicação, pela
fiscalização, de quais pedidos de compensação teriam sido glosados – constituindo violação nos
pressupostos de validade da decisão.
Embora, em teoria, me pareça que tal questão seria passível de nulidade, o fato de
o contribuinte ter conseguido, ainda que com esforço próprio, compreender as glosas e realizar
sua defesa de forma a permitir à autoridade de piso enfrentar todas as glosas em questão, entendo
que, assim como concluiu a DRJ, deve-se superar a questão, passando-se ao enfrentamento do
mérito.

3) Do mérito
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909060/2011-24

No que se refere ao mérito, verifica-se que a lide foca nos critérios para
manutenção da apuração da recorrente sob a sistemática da cumulatividade quando se tratar de
contrato de fornecimento de energia por preço determinado, mas com previsão de reajuste pelo
índice IGP-M.
Em sua defesa, a recorrente defende que a mera atualização do contrato pelo IGP-
M não descaracterizaria o preço determinado, principalmente pelo índice não ser decisão da
própria recorrente, mas imposição da ANEEL em norma própria sobre a administração desse
tipo de contrato pelas empresas por elas regulada. O recurso voluntário traz os seguintes
argumentos neste sentido:

“Ora, o preço predeterminado em contrato não perde sua natureza simplesmente pela
previsão de reajuste decorrente da correção monetária. Se a pretensão do legislador, a
partir da Lei 10.833/03, fosse não abarcar, na hipótese em estudo, os contratos com
preço preestabelecido e cláusula de reajuste, o termo apropriado seria preço fixo, que
não se confunde com o preço predeterminado, que, repita-se, este último, sim, aceita
reajustes referentes à atualização por índices oficiais. [...]
Mais uma vez, verifica-se que a referida IN descaracterizou a qualidade de preço
predeterminado, quando o contrato contiver cláusula de reajuste, ademais de ferir o
próprio conceito de predeterminação, não pode ser aplicada retroativamente, por se
tratar de norma interpretativa que não pode agravar a situação da contribuinte.
[...]
A declaração da ANEEL de que o IGP-M é o índice que reflete mais adequadamente as
variações de preços do setor elétrico e, portanto, se enquadra no art. 109 da Lei n.
011.196/05, não pode ser questionada pela Receita Federal do Brasil, pois é
competência da ANEEL, atribuída pelo art. 30 da Lei no 9.427/1996, com as alterações
introduzidas pela Lei no 10.848/2004, controlar preços e tarifas de energia elétrica,
homologando seus valores iniciais, reajustes e revisões.”

Por outro lado, o entendimento da fiscalização, aderido pela DRJ, é de que o IGP-
M, por não ser índice específico, implicaria em alteração do preço determinado,
descaracterizando o contrato e, consequentemente, implicando em situação que se afasta dos
requisitos da IN SRF no 658/06, de forma à submeter a recorrente ao regime não-cumulativo, nos
seguintes termos:

“O IGP-M é, portanto, índice que apura a variação dos preços de uma forma geral,
incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice
específico de nenhuma categoria ou produto. Assim, o IGP-M não se ajusta ao disposto
no § 3o da IN/SRF no 658/06 (artigo 27, § 1o, inciso II da Lei no 9.069/95), uma vez que
não reflete a “variação ponderada dos custos dos insumos utilizados” na produção do
serviço prestado em questão.”

Em minha visão, ainda que a questão da utilização do índice IGP-M pela ANEEL
ser argumento relevante, entendo que o caminho mais adequado para a resolução da lide é aquele
já determinado pelo CSRF, em que o IGP-M poderá ser considerado adequado ao cumprimento
da IN SRF no 658/06, quando o recorrente demonstrar que a evolução de seus custos foi superior
à correção pelo IGP-M, a saber:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909060/2011-24

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela
IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria
independente atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à
variação nos custos de geração de energia no período comprovando, por conseguinte,
que não houve alteração do critério de preço predeterminado, conforme reza a IN
SRF 658/06.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
PIS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de
serviços submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e
condições consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico
elaborado por auditoria independente atestando que o reajuste do contrato se deu em
percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no período
comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço
predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
(CSRF. Acórdão n. 9303-008.442 no Processo n. 13896.721004/2015-24. Rel. Andrada
Márcio Canuto Natal. 3a Turma. Dj 16/03/2019)

Ora, no caso dos autos, a recorrente trouxe tal demonstração, informando a
evolução de seus custos e confrontando-a com o percentual de atualização aplicado em cada ano-
calendário (fl. 381):

Desta feita, havendo prova concreta nos autos de que o reajuste aplicado –
independente do índice utilizado – não implicou em aumento real do preço determinado, mas
apenas correção monetária igual ou inferior ao aumento dos custos, deve-se reconhecer que não
houve violação dos requisitos da IN SRF no 658/06, sendo correta a manutenção da apuração da
empresa pelo sistema cumulativo.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.864 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909060/2011-24

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital